Tribunal: STF
Processo: MS 21349
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-26
Data de publicação: 1995-10-26

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZ CLASSISTA. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL
POR TEMPO DE SERVIÇO - COMPUTÁVEL APENAS O PERÍODO PRESTADO À JUSTIÇA
TRABALHISTA NO DESEMPENHO DE REPRESENTAÇÃO CLASSISTA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 65, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR Nº35/79
(LOMAN).
1.  A decisão do TCU está em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte (Rep. 1490-DF), cujo entendimento firmou-se
no sentido de que não é computável, para fins de gratificação adicional
devida aos magistrados da União, o tempo de serviço prestado fora
das funções públicas.
2.  Lei específica dispõe sobre os benefícios e vantagens dos juízes
temporários. Para efeito de gratificação adicional por tempo de
serviço, compreende-se, tão-somente, o período em que esteve à
disposição da Justiça Trabalhista, no desempenho do cargo de juiz
classista.
3.  Rejeitada a argüição de vulneração ao princípio da irredutibilidade
de vencimentos.
4. "Writ" indeferido.